Tribunal: TJES
Processo: 5008781-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008781-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA
– PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da matéria recursal de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Aduz a parte embargante, em suma, a existência de contradição ante o acolhimento da tese recursal – no sentido que a Taxa SELIC engloba correção e juros – mas, ao final, concluiu pelo desprovimento do recurso. Sustenta, ainda, a adoção de premissas inconciliáveis, notadamente acerca da natureza da multa de mora e punitiva.

Aponta, por fim, a ocorrência de julgamento
citra petita,
uma vez que o acórdão não se pronunciou acerca dos pedidos “ii” e “iii”.

Contrarrazões no id. 12355002 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5008781-87.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Aduz a parte embargante, em suma, a existência de contradição ante o acolhimento da tese recursal – no sentido que a Taxa SELIC engloba correção e juros – mas, ao final, concluiu pelo desprovimento do recurso. Sustenta, ainda, a adoção de premissas inconciliáveis, notadamente acerca da natureza da multa de mora e punitiva.

Aponta, por fim, a ocorrência de julgamento
citra petita,
uma vez que o acórdão não se pronunciou acerca dos pedidos “ii” e “iii”.

Contrarrazões no id. 12355002 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Quando do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, este Colegiado deliberou que a decisão recorrida já fora objeto de prévio recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, ora embargado, de forma que determinadas teses já haviam sido abordadas em tal recurso.

Assim, por fundamentação aliunde, transcrevi, naquela oportunidade, parte do voto proferido no agravo de instrumento de n. 5006511-27.2023.8.08.0000.

Destarte, a deliberação acerca da Taxa SELIC se deu naqueles autos – agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo – não existindo, então, a contradição alegada pelo ora embargante.

Vale ressaltar, nesta parte, que
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

Também não verifico qualquer vício ao tratar da multa aplicada em desfavor da recorrente, sendo decidido, naquela oportunidade, a ausência de caráter confiscatório da mesma, porquanto presente previsão legal e dentro dos parâmetros permitidos pela jurisprudência.

Não há julgamento
citra petita
no que cuida o item “ii” dos pedidos formulados pelo recorrente, sendo que a matéria alusivo ao cálculo é aprte integrante do voto proferido no recurso aqui já mencionado, que faz parte integrante do voto condutor ante a adoção da fundamentação aliunde.

Por fim, muito embora a parte recorrente alegue que a decisão recorrida indicava, de forma equivocada, o artigo 75, quando deveria apontar o artigo 75-A, em análise da decisão recorrida, lançada no id. 24352343 dos autos de origem, assim consta:

“Multa: Art. 75-A, parag. 1o., inciso I, alinea "B" da Lei 7000/2001. “

Dessa forma, após analisar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos vícios alegados. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.